Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700535-90.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: POSITIVO TECNOLOGIA S.A., POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO INFORMATICA S/A, POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA DECISÃO Os apelantes, por meio da petição de ID 54447428, reiteram o pedido para “a expedição de ofício ao Banco de Brasília S/A (BRB), para que sejam emitidos extratos das contas judiciais vinculadas ao presente processo, quais sejam, 155/159.880-6, 155/159.887-3 e 155/160.079-7. Afirmam que as informações bancárias são necessárias para a realização de auditorias externas e internas. Destacam, ainda, que tentaram obter o saldo das contas judiciais diretamente junto à instituição bancária, mas o pedido não foi atendido, sob a justificativa de que tal pleito reclama autorização judicial. É o breve relatório. Verifica-se dos autos que o pedido de expedição de ofício para o Banco de Brasília foi realizado em 13/9/2023 (ID 51288197), mas a pretensão não foi deferida por esta Relatora (ID 51655827), tendo em vista que a parte interessada logrou êxito na obtenção do saldo bancário vinculado às referidas contas judiciais, conforme se depreende na petição de ID 44824898. Assim, a própria agravante obteve acesso às contas judiciais, sem qualquer intervenção do Judiciário. Ademais, não demonstra a recusa do BRB. É importante, ainda, ressaltar que a demonstração dos depósitos pode ser feita por meio dos respectivos comprovantes. Dessa forma, Indefiro o pedido. Mantenha-se suspenso o processo, nos termos da decisão de ID 36223813, uma vez que ainda não julgada a arguição de inconstitucionalidade, embora já julgadas pelo STF as ADIs 7066, 7078 e 7070, o qual validou a cobrança do Difal/ICMS. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora